Tribunal: TJDFT
Processo: 0712096-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. SEGUNDA AUTORA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO. HIPERMERCADO E ATACADISTA. ANÁLISE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. Demonstrado que a segunda autora adquiriu o bem objeto da demais mais de um ano antes do evento danoso, não há que se falar em ilegitimidade ativa.
2. A relação jurídica narrada na petição inicial é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).
3. "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento" (STJ, Súmula no 130).
4. Para a responsabilização pelos furtos ou danos ocorridos em estacionamento usufruído pela empresa, ainda que localizado em área pública, cabe ao julgador analisar o conjunto de circunstâncias concretas, como, por exemplo, o porte do estabelecimento, a natureza da atividade empresarial exercida, a sua localização e a existência de sistema de vigilância, por incutirem no consumidor a expectativa de proteção e segurança.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, a existência de área fechada, com entrada e saída de veículos controladas por meio de abertura/fechamento de cancelas, que só podem ser acionadas após leitura do código de barras de ticket devidamente fornecido e validado por funcionário da apelante, legitimam a expectativa do consumidor de que a empresa teria a tarefa de evitar o fato danoso (furto do veículo), uma vez que investiu no dever de guarda e segurança quanto aos bens dispostos aos seus cuidados.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.